Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726600-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.; ANTONIO LOPES DA SILVA E NANETE PEREIRA DE SOUSA LOPES EMBARGADOS: ANTONIO LOPES DA SILVA E NANETE PEREIRA DE SOUSA LOPES; EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Emplavi Realizações Imobiliáris LTDA. (ID no 20622756) e por Nanete Pereira de Sousa Lopes e Antonio Lopes da Silva (ID no 20656115) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 20283232). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO